Tribunal: TJDFT
Processo: 0745724-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. Direito processual penal. Embargos de declaração. Revisão Criminal. Estupro de vulnerável. Contradição e omissão. Inexistência de vícios no acórdão. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente a revisão criminal, sob a alegação de contradição e omissão.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe contradição entre a admissibilidade da revisão criminal e a improcedência do pedido, com fundamento na repetição de argumentos já decididos; e, (ii) analisar se há omissão no acórdão quanto aos pontos levantados pela defesa relacionados a provas e argumentos não apreciados.
III. Razões de decidir.
3. No âmbito do processo penal, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão estiver eivada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. A admissibilidade da revisão criminal não assegura a procedência do pedido, sendo o mérito reservado à análise da veracidade das alegações e das provas apresentadas.
5. Os embargos de declaração não comportam a mera rediscussão de matéria já apreciada e decidida se não existem os vícios autorizadores do recurso.
IV. Dispositivo.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.